Tribunal: TJDFT
Processo: 0710802-98.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO E DEVOLUÇÃO DO VALOR GASTO. EXISTÊNCIA DE ACORDO FIRMADO COM UMA DAS RESPONSÁVEIS PELA VENDA/INTERMEDIAÇÃO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS FORNECEDORES DE SERVIÇO. VALOR RESTITUÍDO. SUFICIÊNCIA PARA REPARAÇÃO DOS DANOS SOFRIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que homologou acordo firmado com uma das partes rés, impossibilitando o prosseguimento da demanda em relação aos demais réus, argumentando a recorrente que a composição do acordo não englobaria os danos ocasionados pelos demais responsáveis.
II. Os fornecedores de serviços respondem de forma solidária e objetiva pela reparação dos danos sofridos em decorrência de falha na prestação dos serviços, conforme previsão no CDC (artigos 7o e 14), independentemente da comprovação de culpa, razão pela qual ainda que todas os réus não tenham participado do acordo firmado entre autora e a DECOLAR.COM, tal transação extingue a dívida em relação a eles, conforme previsão do art. 844, § 3o, do CC, mormente quando se vislumbra idêntica causa de pedir (alteração de voo e devolução do respectivo valor).
III. Mantida, assim, a homologação do acordo no valor de R$2.990,00 (dois mil e novecentos e noventa reais) para indenização dos danos reclamados, exaurindo-se a pretensão inicial e o direito em relação aos réus que não participaram do acordo (Precedente TJDFT: (Acórdão 1132869, 07035797120188070014, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 31/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.